Tribunal: TJSP
Processo: 1002976-87.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
REIVINDICATÓRIA – AUTORAS QUE ALEGAM TER O RÉU INVADIDO ÁREA DE SUA PROPRIEDADE - PERÍCIA QUE CONSTATOU ESTAR A ÁREA EM DISCUSSÃO SOB DOMÍNIO DO RÉU – AUTORAS QUE NÃO COMPROVARAM EXERCER A POSSE DO BEM - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL

Ementa:
REIVINDICATÓRIA – AUTORAS QUE ALEGAM TER O RÉU INVADIDO ÁREA DE SUA PROPRIEDADE - PERÍCIA QUE CONSTATOU ESTAR A ÁREA EM DISCUSSÃO SOB DOMÍNIO DO RÉU – AUTORAS QUE NÃO COMPROVARAM EXERCER A POSSE DO BEM - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.